Tribunal: TJMT
Processo: 1019131-71.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019131-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 017.579.251-80 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE VENDA VERBAL DE MOTOCICLETA A COMPRADOR QUE SE OBRIGOU A PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O SEU NOME – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E DE SUAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo THIAGO DE ABREU FERREIRA
,
contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de danos e Pedido de tutela de urgência
”

(Proc. nº
1019131-71.2019.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra
RAFAEL HENRIQUE DE AZEVEDO
, julgou improcedente o pedido
considerando não ter o autor/apelante demonstrado de forma satisfatória os fatos constitutivos do seu direito visto que
“não restou comprovado pelo autor a obrigação da transferência pelo requerido, não há qualquer contrato nesse sentido”
e que
“na verdade, verifica-se que quando da formação do contrato já havia a alienação fiduciária perante o veículo, fato sabido pelo autor, portanto, não diligenciou no sentido de resguardar seus direitos e adquiriu o veículo alienado por outrem.”
, ao final a r. sentença condenou a requerente “
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a favor do demandado, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC
”

(cf. Id. nº 157764176).

O

autor/apelante alega que adquiriu a motocicleta modelo GSX-R SRAD 1000, ano/modelo 2013, cor branca/azul, placas OBJ 9242, Renavam 545748330, chassi 9CDGT78AJDM106045, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), aduzindo que, não houve qualquer desídia de sua parte quando da aquisição do bem, uma vez que, mediante contrato verbal, ficou pactuado a obrigação do réu quanto a quitação do financiamento e a liberação da motocicleta, não restando outra alternativa ao apelante senão o ajuizamento de demanda judicial.

Reitera que “
diligenciou-se no objetivo de ver a transferência de titularidade da motocicleta realizada
”, e que “
diante do evidente desprezo do apelado para com suas obrigações, o autor vem assistindo à depreciação do bem sem poder livremente dispor”
,
tendo elementos satisfatórios quantos aos danos morais.

Pede, pois, a reforma da sentença, com a procedência do pedido autoral; alternativamente, o ressarcimento do valor desembolsado, acrescidos de juros e correção monetária sem prejuízo de multa por descumprimento de ordem judicial (cf. Id. nº 157764177).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento de ambos os apelos, mantendo-se a r. sentença (cf. Id. nº 157764182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que em fevereiro de 2016, o autor/apelante adquiriu do ora apelado, uma motocicleta modelo GSX-R SRAD 1000, ano/modelo 2013, cor branca/azul, placas OBJ 9242, Renavam 545748330, chassi 9CDGT78AJDM106045, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com pagamento à vista, alegando que ficou firmado entre as partes, que o apelado estaria quitando a motocicleta, e que após quitação passaria o DUT para que o requerente pudesse efetuar a transferência da moto para seu nome.

Alega que o apelado “
ao invés de utilizar o valor recebido (R$ 40.000,00) para proceder à quitação do consórcio e liberar o gravame para transferir a motocicleta ao autor, preferiu realizar inúmeras viagens nacionais e internacionais, “ostentação”
, e que, após diversas tentativas de resolução da demanda, o apelante enviou notificação extrajudicial a ora apelado (cf. nº 157761828).

Por sua vez, o réu/apelado nega enfaticamente a celebração verbal do contrato de compra do veículo com o autor/apelante, afirmando que, em nenhum momento restou pactuado entre as partes que o réu deveria quitar o financiamento e transferir ao apelante a propriedade da motocicleta, e que o financiamento está sendo debatido em ação autônoma (Proc n.º 0036444-38.2014.8.11.0041), tendo o autor/apelante pleno conhecimento deste litígio.

A r. sentença apelada negou a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no caput do artigo 12, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza:

“12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência).

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por THIAGO DE ABREU FERREIRA em desfavor de RAFAEL HENRIQUE DE AZEVEDO, onde busca a parte autora seja o réu compelido a entregar o recibo do veículo, com a consequente liberação do financiamento.

O réu defende que não há estipulação nesse sentido, tampouco contratual, e que o financiamento está sendo debatido em ação autônoma.

A controvérsia da demanda cinge em esclarecer se há ou não obrigação do réu em liberar o veículo do financiamento.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Analisando as provas dos autos, verifica-se que não restou comprovado pelo autor a obrigação da transferência pelo requerido, não há qualquer contrato nesse sentido.

Na verdade, verifica-se que quando da formação do contrato já havia a alienação fiduciária perante o veículo, fato sabido pelo autor, portanto, não diligenciou no sentido de resguardar seus direitos e adquiriu o veículo alienado por outrem.

Quando da aquisição, deveria o autor providenciar de imediato a transferência do veículo e, não tendo o feito, assumiu as consequencias de sua desídia.

Sobre o assunto:

“RECURSO INOMINADO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EXISTÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO OCASIONADAS PELO COMPRADOR EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA VEÍCULO RETIDO EM POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PROVIDÊNCIAS PARA A REMOÇÃO DO VEÍCULO FEITA PELA RECLAMANTE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS DEVIDO - CONDENAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO PRIMEIRO RECLAMADO IMPOSSIBILIDADE RECLAMANTE NA POSSE DO BEM, TENDO QUITADO TODAS AS DÍVIDAS E O FINANCIAMENTO PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO VEÍCULO NÃO ACOLHIDO RECLAMANTE DEU CAUSA AOS TRANSTORNOS SOFRIDOS DANO MORAL INDEVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO : Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da Primeira Turma Recursal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 20120003040-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador Antonio Carlos Schiebel - J. 16.08.2012) (TJ-PR - RI: 201200030404 PR 20120003040-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Carlos Schiebel, Data de Julgamento: 16/08/2012, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 934 24/08/2012)

Não havendo ilícito, não há se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a favor do demandado, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC.

(...).”

Considerando as provas efetivamente produzidas e as alegações incontroversas expostas pelas partes, o que se extrai dos autos é que o apelante o réu/apelado (Rafael Henrique de Azevedo), vendeu ao autor/apelante (Thiago de Abreu Ferreira), a motocicleta modelo GSX-R SRAD 1000, ano/modelo 2013, cor branca/azul, placas OBJ 9242, Renavam 545748330, chassi 9CDGT78AJDM106045, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (cf. doc. Id. nº 157761827). A parte apelante, alega que ficou pactuado em razão da amizade na época das partes, compromisso verbal, para que o apelado/réu a fazer a quitação e transferência do referido bem, mas assim não procedeu.

Essas são as únicas circunstâncias fáticas extraídas dos autos.

O único frágil fiapo de evidência de que autor e réu teriam possivelmente um contrato para quitação e transferência da motocicleta foi mais uma vez destacado pelo requerente no corpo da apelação, a saber, o recibo de compra e venda, sem contraponto apresentar qualquer contrato que prevê a obrigatoriedade de quitação e transferência.

Aliás, na elucidação dos aspectos mais relevantes do caso avançou durante a breve instrução, que ficou restrita e estagnada aos parcos elementos praticamente indiciários ofertados pelo próprio autor, já que o réu

permaneceu
i
rredutível na negativa da celebração do contrato verbal entre as partes para a quitação e transferência, dizendo e reafirmando que, na verdade, desde de fevereiro de 2016, não detêm mais a posse do bem objeto, sendo que, o apelante no momento da celebração do contrato tinha conhecimento que a motocicleta era debatido em ação que se discute a alienação fiduciária deste bem.

É possível que tenha o apelado/ré se compromissado a fazer a transferência do veículo para o nome do apelante dentro determinado prazo, e que assim não o fez; mas a verdade é que, não há

qualquer contrato que detêm a obrigação da quitação do financiamento e transferência, ou seja, não há certeza, calcada em prova de teor irrefutável, de que efetivamente as coisas se passaram conforme alega o autor/apelante, e sendo assim não há como fazer qualquer reparo à sentença apelada.

Já quanto aos danos morais, não enxergo a demonstração de situação excepcional a autorizar a condenação indenizatória, pois,
o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, n
ão está comprovada situação que ultrapassou o limiar do aborrecimento comum e previsível ao ato, sobretudo se considerado que a obrigação principal foi adimplida e, como dito acima, a falta de documento não impediu o uso do veículo.

Não há reparo, pois, a ser realizado na conclusão sentencial quanto à rejeição da pretensão indenizatória.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023